Tribunal: TJDFT
Processo: 0744477-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS POR ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES IRRISÓRIOS PELO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO DA 3a RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ/RECORRENTE NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da 3a ré/recorrente.
2. No tocante ao recurso interposto pela 2a ré/recorrente, nego-lhe seguimento, porquanto, após ter sido intimada a comprovar o pagamento da custas processuais (ID 33157138), uma vez que apresentou tão somente o preparo recursal, a referida parte quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 33611014.
3. Quanto ao recurso inominado interposto pela 3a ré/recorrente (QATAR AIRWAYS), este tem por objetivo reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente, e as demais rés, em sede de obrigação de fazer, a emitir novas passagens aéreas em favor dos autores/recorridos para o destino Rio de Janeiro-Ilhas Seychelles (no continente Africano), para os trechos de ida e volta.
4. Segundo exposto na inicial, em 17.01.2021 a 2a ré teria anunciado em seu sítio eletrônico, e em sítios parceiros de vendas de passagens aéreas, tarifas promocionais, para o destino supracitado. Afirmam os recorridos que pagaram R$ 3.752,52 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), para voos operados pela 2a ré e pela ora recorrente. Também afirmam que as cobranças foram realizadas em fatura de cartão de crédito. Não obstante, teriam recebido e-mail, proveniente da 1a ré, comunicando o cancelamento da viagem. Relatam ainda que o valores pagos não teriam sido restituídos.
5. Nas razões recursais, a 3a ré/recorrente (ID 33069648) suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que teria havido erro sistêmico da 2a ré (IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA), o que teria ocasionado a venda de passagens aéreas por valor muito abaixo do usual, o qual, segundo alega a recorrente, não seria de R$ 3.752,72 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), mas de R$ 37.525,20 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Assim, defende que inexistiu a prática de ato ilícito, bem como que, diante do suposto erro sistêmico, não haveria obrigatoriedade de cumprimento da oferta. Alega também que se trata de culpa exclusiva de terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 33069663.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que todos os infortúnios vivenciados pelos recorridos teriam decorrido de conduta da 1a e 2a rés. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, é patente que a recorrente compôs a cadeia de fornecimento, tendo em vista que operaria um voos contratados pelos recorridos. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, entendo que, de igual modo, razão não assiste à recorrente. Os valores pagos pelos recorridos, no ato da compra, não evidenciam o alegado erro sistêmico, pois se tratam de valores consentâneos aos que ordinariamente são praticados no mercado da aviação comercial. Outrossim, a recorrente não demonstrou que, à época dos fatos, as passagens custariam R$ 37.525,20 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Por outro lado, as pesquisas colacionadas pelos recorridos corroboram a razoabilidade dos valores cobrados, restando afastada qualquer alegação de que foram pagos preços irrisórios.
10. Portanto, nos termos do artigo 30 do CDC, e, consoante já asseverado na sentença, a recorrente vincula-se à oferta propagada por sua parceira comercial, porquanto todas as rés compõem, conforme mencionado, a cadeia de consumo. Ainda que a recorrente alegue que a oferta não foi por si divulgada, o artigo 34 do CDC estabelece que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Assim, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau quanto ao cumprimento forçado da oferta, pelos valores já pagos, os quais, cumpre salientar, não foram reembolsados.
11. Conheço do recurso da 3a ré/recorrente e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Recurso da 2a ré/recorrente não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a 2a e a 3a rés/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.